Tribunal: TJDFT
Processo: 0742528-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NA FIGURA DO CREDOR. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ENCARGOS. ATÉ A EFETIVA IMISSÃO DO CREDOR NA POSSE DO IMÓVEL. ART. 27, §8o, DA LEI 9.514/97.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de cobrança que julgou procedente o pleito de cobrança de encargos condominiais inadimplidos.
2. Desde que devidamente comprovada a previsão em convenção de condomínio, é possível o acréscimo de verba referente a honorários advocatícios convencionais em ação de cobrança de encargos condominiais inadimplidos.
3. Na forma do disposto ao parágrafo 8o do artigo 27 da Lei 9.514/97, o devedor fiduciário permanece responsável pelo pagamento dos encargos condominiais sobre imóvel até que o credor fiduciário seja efetivamente imitido na posse.
4. Recursos conhecidos. Apelo da parte requerente provido. Sentença reformada. Apelo da parte requerida não provido.